Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA OU DE CONFLITO ENTRE JUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO OU DE NULIDADE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. INDEFERIMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. IMPROPRIEDADE DA NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a competência para conhecer da matéria pelo Juízo Comum, sem que se houvesse declinado em favor do Juizado Especial, tampouco se instalado conflito entre os juízos, compreende-se que a questão posta foi considerada com complexidade incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, próprios do Juizado Especial. Situação que não se confunde com prorrogação de competência absoluta.
2. Na hipótese em que a Carteira Nacional de Habilitação foi emitida a despeito de existirem registros de infrações cometidas durante o período de permissão, descabe impor sanção somente por ocasião da renovação, após decorridos 05 anos da licença definitiva.
3. Viola o princípio da legalidade estrita a imposição de sanção não prevista para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
4. Recurso conhecido e não provido.